Tribunal: TJSP
Processo: 0006874-94.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso II da LEP. Agravante beneficiado com saída temporária que não retornou à unidade prisional na data determinada. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Gravidade do comportamento que importa na perda dos dias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso II da LEP. Agravante beneficiado com saída temporária que não retornou à unidade prisional na data determinada. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Gravidade do comportamento que importa na perda dos dias eventualmente remidos e na interrupção do prazo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena. Regressão de regime. Necessária a oitiva judicial para a transferência definitiva do agravante para regime mais rigoroso. Mantida a regressão cautelar até a prolação de nova decisão sobre a matéria. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido, com determinação.